Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800565-32.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: CLAUDIO THIAGO MONTEIRO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO MANDAMUS. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS REPETITIVO. REANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO.

1.
O decreto preventivo já foi submetido à apreciação desta Corte e rechaçadas as alegações de inexistência de seus pressupostos, por meio de decisão colegiada unânime, tornando repetição nova impetração para nova análise do mesmo decreto, não cabendo se falar em extensão de benefício concedido a corréu se o decreto prisional não foi o mesmo decreto preventivo do paciente e sequer foi juntado nos autos o decreto primevo, para análise comparada
.

2.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
CLÁUDIO THIAGO MONTEIRO COSTA
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
writ
.

Em 27.01.2021, o então Impetrante ingressou com habeas corpus em favor de
CLÁUDIO THIAGO MONTEIRO COSTA
, sob a alegação de
ilegalidade da manutenção do Paciente em prisão preventiva, se apoiando em fatos como investigação concluída, denúncia apresentada, réu citado com apresentação de resposta escrta e audiência de instrução designada, assim como a revogação da prisão preventiva do correu. Destaca ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

Primeiramente distribuídos os autos ao Des. Maiton Marques Carneiro, Sua Excelência apontou a prevenção do
writ
ao Habeas Corpus – Processo n.º 0801424-82.2020.8.14.0000, encaminhando-me os autos.

Em 28.01.2021, indeferi liminarmente o
mandamus
por entender que se trata de repetição de pedido, em face do mesmo decreto preventivo já submetido à apreciação desta Corte em 20.05.2020, por meio de acórdão.

O Impetrante, em 03.02.2021, ingressou com agravo regimental, onde pugna pela reconsideração do
decisum
ou submissão do pleito ao Colegiado.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

A decisão interlocutória, ora impugnada, foi exarada em 28.01.2021 e impugnada em 03.02.2021, razão pela qual o recurso interposto encontra-se tempestivo, conforme dispõe o art. 266 do Novo Regimento Interno desta E. Corte, daí porque o conheço.

No mérito, o Agravante irresigna-se contra a determinação supracitada, argumentando que é possível sim admitir a impetração, em face da suposta ilegalidade cometida pela autoridade coatora, que manteve sua prisão preventiva, defendendo que inexistem os pressupostos da prisão cautelar, sua situação prisional foi alterada, e o corréu teve revogada sua prisão preventiva, daí porque cabe o processamento do habeas corpus, e por consequência, requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo Colegiado.

Analisando a decisão relativa ao pleito, bem como o que dos autos consta, entendo que não assiste razão ao Agravante em sua postulação recursal.
E para tanto, ratifico integralmente os termos da decisão agravada.

À uma, porque é fato que se o Colegiado já analisou a decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente, a mantendo por unanimidade de votos, trata-se de repetição de pedido novo
habeas corpus
requerendo a reanálise da mesma decisão
.

À duas, quem deve reexaminar a decisão colegiada é o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, e não o próprio Tribunal de Justiça, que já analisou o
decisum
e já ratificou seus efeitos legais em acórdão anterior.

À três, houve sim repetição de argumentos já que Paciente impugna a mesma decisão afirmando que não existem os pressupostos da prisão preventiva.

À quatro, não há como conhecer o pleito de extensão de benefício concedido ao corréu, se o decreto preventivo que mitigou a liberdade do Paciente não foi o mesmo que decretou a preventiva do paradigma, e o Impetrante não juntou aos autos o decreto prisional do corréu, mas tão somente a decisão que revogou sua prisão, impedindo a plena análise do pedido, se fosse o caso, pois é essencial conhecer as razões para o decreto da prisão e de sua revogação em relação ao paradigma, e então sua comparação em relação ao Paciente.

Por fim, é obrigação do Impetrante instruir o habeas corpus com todos os documentos necessários à apreciação do direito que defende, em vista do rito sumaríssimo que lhe é peculiar, cabendo ao julgador a plena apreciação do pedido. Nesse sentido:
“
Compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o remédio constitucional do
habeas corpus
(ou seu respectivo recurso), por cuidar-se de procedimento que "pressupõe prova pré-constituída do direito alegado" (STJ: HC n. 437.808/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 28/6/2018). Assim, ao não se desincumbir do ônus de formar e narrar adequadamente os autos quando da impetração do writ, a Parte Impetrante impede a apreciação do mérito do writ.”
(STJ - HC 645759, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ 22/02/2021).

Por todo o exposto, e com base no art. 266, § 2º, do Novo Regimento Interno desta E. Corte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Belém, 15/03/2021